Tribunal: TJMT
Processo: 1025626-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025626-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), GIOVANI BELATTO GUIZARDI - CPF: 798.799.931-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente.
não configurada.
Demora decorrente da morosidade do judiciário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que não houve prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ausência de inércia da Fazenda Pública e da existência de morosidade do Poder Judiciário na tramitação do feito. O agravante sustentou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e intercorrente, pleiteando a extinção da execução e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se está caracterizada a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, em razão do alegado decurso de prazo sem impulso processual válido
;
(i) definir
acerca

d
a prescrição da pretensão executiva
.

III.
Razões de decidir

3.
A análise do agravo de instrumento deve restringir-se à verificação da correção da decisão que rejeitou a exceção
de
pré
-executividade, não sendo possível o exame de matéria não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, como a prescrição da pretensão executiva, sob pena de supressão de instância.

4.
O prazo de um ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa de citação ou inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 571 do STJ).

5.
A paralisação da execução fiscal no período entre a ciência da tentativa frustrada de citação (em abril de 2020) e a efetivação do mandado (em fevereiro de 2023) decorreu de morosidade do Poder Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública, que adotou providências tempestivas para impulsionar o feito.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 106 e
AgInt
no REsp 1747241/PR) e deste Tribunal reconhece que o atraso na marcha processual por razões alheias à vontade do exequente afasta a prescrição intercorrente, desde que demonstrado que a parte diligenciou regularmente no processo.

7.
A efetiva citação ocorrida em 2024, antes do término do prazo prescricional contado a partir de abril de 2021, reforça a inexistência de inércia do exequente e a interrupção válida da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 4o; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 1.015; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 e 571); STJ,
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, N.U 0001350-23.2012.8.11.0098,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito se deu por morosidade do Poder Judiciário, e a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da primeira tentativa de citação ocorreu apenas em 2020, marco inicial da contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante alega a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sustentando que o vencimento mais recente é de 11.4.2016, que o despacho citatório somente foi exarado em 3.9.2018 e que, mesmo se considerada sua eficácia interruptiva, o pedido de redirecionamento somente foi formulado em 25.9.2023, quando já
esvaído o prazo de cinco anos. Aponta que a citação do sócio se deu apenas em 15.5.2024, quando o crédito já estaria fulminado pela prescrição.

Afirma, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que, após a frustração da citação por AR e ciência da Fazenda em abril de 2020, não houve qualquer ato útil no quinquênio subsequente, tendo a nova citação sido concretizada somente em novembro de 2023. Sustenta que a inércia da Fazenda deve ser reconhecida, sendo inaplicável ao caso a alegação de morosidade do Judiciário.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das
CDA’s
discutidas, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executiva ou a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id. 303661389).

O pedido de efeito

suspensivo

foi indeferido
(Id
305030354
).

Contra essa decisão, o agravante
opôs embargos de declaração
, buscando sua reforma para que seja concedida a tutela recursal destinada a suspender a exigibilidade dos créditos tributários. (Id
306466362
).

O agravado apresentou contraminuta
ao agravo de instrumento,
requerendo a manutenção da decisão,
defendendo que
o feito não ficou paralisado por mais de seis anos e que eventual demora se deu em razão aos mecanismos da justiça
.
(Id
305276356
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na análise acerca da
prescrição dos créditos tributários
e prescrição intercorrente.

De acordo com o processo de origem, o
agravado
ajuizou execução fiscal em 28.9.2017 em face do agravante, visando à cobrança de
crédito tributário de IPTU, no valor de R$ 14.152,14, representado pelas
CDA
n. 1224319, 1079910, 1472624 e 1367838.

O
despacho citatório
foi
proferido em 3.9.2018.

A correspondência foi devolvida e a juntada da certidão de AR ocorreu apenas em 26.3.2020. Em 16.4.2020, a Fazenda requereu a expedição de mandado, mas este foi efetivamente expedido apenas em 13.1.2023, com a diligência certificada em 22.2.2023.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e de prescrição intercorrente, com base na inércia da Fazenda Pública.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, ao fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, tendo em vista que a paralisação do feito decorreu da morosidade do mecanismo judicial, e não da inércia da Fazenda, que requereu nova diligência logo após tomar ciência da frustração da primeira tentativa de citação.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando que os créditos estão fulminados pela prescrição

da pretensão executiva
e pela prescrição
intercorrente.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a
NÃO
incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo de
prescrição de 5 (cinco) anos, teve início em 16.4.2020, data em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de citação por carta, oportunidade em que requereu a citação por mandado, de modo que o termo final apenas ocorrerá em 16.4.2026, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 e 571).

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é
que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de citação dos executados em 16.4.2020, oportunidade em que requereu a citação pessoal.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de um ano de suspensão teve início automático em 16.4.2020, data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos executados. Encerrado o prazo de suspensão em 16.4.202
1
, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se find
ará
em 16.4.202
6
, sem a prática de ato interruptivo por parte do exequente.

Ademais, observo que a paralisação da execução não decorreu da inércia da Fazenda, mas da morosidade do trâmite processual.

Isso porque, após
o despacho citatório
proferido em 3.9.2018
,
a juntada da certidão do AR
apenas ocorreu
em 26.3.2020
e
a Fazenda requereu em 16.4.2020 a expedição de mandado de citação, porém tal providência somente foi efetivamente cumprida em 13.1.2023, com a
diligência certificada em 22.2.2023, evidenciando que a demora na marcha processual não pode ser atribuída ao exequente.

A
demora
de apreciação, pelo juízo, das medidas processuais regularmente formuladas pela Fazenda Pública configura hipótese em que a inércia judicial impede o regular andamento da execução, afastando a responsabilização exclusiva do exequente pela paralisação do feito. Ainda que o prazo prescricional continue em curso, não se pode desconsiderar que a parte credora adotou providências para impulsionar o processo, sem lograr resposta jurisdicional. Essa circunstância, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ, afasta o reconhecimento da prescrição pela alegada desídia da Fazenda:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no REsp 1747241/PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (...)”.
(STJ –
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela parte exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaco os julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 33.417,08, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando a demora na citação do executado decorre de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente tem início após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a paralisação do feito e a impossibilidade de localização de bens do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp no 1.340.553/RS.

2. A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública e não justifica o
reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública acerca da paralisação do feito e da ausência de bens passíveis de penhora”.
(N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

Dessa forma, deve ser
mantida a decisão que reconheceu a inexistência

d
a prescrição intercorrente.

Por fim, no que se refere à alegação de
prescrição da pretensão executiva
, constat
o
que tal matéria não foi objeto de apreciação na decisão recorrida.

Sabe-se que o recurso de agravo de instrumento devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pelo ato judicial recorrido
,
cabendo à análise quanto ao acerto ou não do pronunciamento judicial, e devidamente impugnado em grau recursal, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Faço um importante registro para declarar a perda superveniente do interesse do recurso de
embargos de declaração
(Id 306466362), em razão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de
embargos de declaração

opostos
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito
suspensiv
o, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025